Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência do requisito da probabilidade do direito.
3. Agravo de instrumento desprovido.